Tribunal: TJSP
Processo: 1036037-16.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONSIDERADA INTERPOSTA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA ANULADA. Ação de reintegração de posse movida por particular contra a DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A., alegando turbação da posse devido a obras do Rodoanel Mario Covas - Trecho Norte, com pedido de reintegração e indenização por perdas e danos. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido,

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONSIDERADA INTERPOSTA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA ANULADA. Ação de reintegração de posse movida por particular contra a DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A., alegando turbação da posse devido a obras do Rodoanel Mario Covas - Trecho Norte, com pedido de reintegração e indenização por perdas e danos. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, garantindo a reintegração de posse e fixando multa em caso de novos atos de turbação, mas, em razão do interesse público na obra, converteu o direito de retomada da posse em perdas e danos. Imposição de multa à apelante por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão da reiteração de embargos de declaração. Multa afastada. Efetiva omissão da sentença quanto à sucessão processual da DERSA pelo Estado de São Paulo, em razão da liquidação e extinção da empresa. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, à luz da teoria da asserção. Provas disponíveis nos autos insuficientes para o esclarecimento da controvérsia. Necessidade de prova pericial de engenharia que apure a efetiva ocorrência de esbulho possessório e a afetação da área eventualmente esbulhada ao domínio público de maneira irreversível, apta a amparar a substituição da restituição do imóvel por indenização por perdas e danos. Pedido de admissão de terceiros como assistentes litisconsorciais que deverá ser analisado pelo Juízo a quo, a fim de evitar a supressão de instância. Sentença anulada, com determinação e observação.